Tribunal: TJDFT
Processo: 0735611-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL E INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. AFASTADA. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SEM PRAZO DETERMINADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de exoneração de alimentos entre ex-cônjuges, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
2. Nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que os argumentos do apelante se dirigem especificamente contra a fundamentação exposta na sentença, visando à reforma do julgamento de improcedência. Preliminar de inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
3. Na ação de exoneração de alimentos, não há vinculação absoluta ao pedido formulado na petição inicial, motivo pelo qual admite-se que o Magistrado, caso presentes os pressupostos legais, reduza o valor da pensão alimentícia, considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, do CPC).
4. Os argumentos apresentados pelo apelante para defender a exoneração do encargo alimentar abrangem a pretensão de revisar a quantia devida, razão pela qual não há óbice ao conhecimento dos pedidos subsidiários destinados à redução do valor dos alimentos. Preliminar de inadmissibilidade da apelação por inovação recursal e inobservância aos limites objetivos da lide afastada.
5. O dever de prestar alimentos foi estabelecido em decorrência do fim do casamento das partes, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do CC, à luz do princípio da solidariedade recíproca e do dever de mútua assistência (art. 1.566, III, do CC). A pensão foi fixada por meio de acordo judicial celebrado em ação de divórcio, homologado em sentença proferida em 29/6/2016.
6. Extrai-se dos autos que a apelada tem 67 (sessenta e sete) anos de idade, se dedicou exclusivamente ao lar e não exerceu atividade remunerada durante a relação conjugal, alegação que não foi refutada pelo apelante.
7. À época do divórcio e da fixação dos alimentos, a apelada estava prestes a completar 60 (sessenta) anos de idade e não há evidências de que teria outra fonte de renda além da pensão alimentícia prestada pelo recorrente.
8. Considerando que a recorrida é pessoa idosa, sem experiência profissional e com diagnóstico de cegueira em um olho (CID H54.4), é possível afirmar que há significativa dificuldade de ser inserida no mercado de trabalho e de alcançar independência financeira. Ante as peculiaridades do caso concreto, conclui-se que ainda existe necessidade de receber o auxílio material do ex-cônjuge, justificando, assim, a manutenção da obrigação alimentar sem prazo determinado.
9. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar modificação em sua situação financeira (art. 373, I, do CPC), nem mesmo apresentou aos autos provas da alegada constituição de nova relação conjugal após a celebração do acordo de alimentos em questão.
10. Constata-se que o apelante ocupa cargo efetivo no Poder Executivo Federal desde 1/4/2002 e foi designado para exercer função comissionada em 30/1/2019, auferindo remuneração básica bruta correspondente a R$7.082,21 (sete mil oitenta e dois reais e vinte e um centavos). Assim, não há falar em dificuldade ou impossibilidade de continuar a cumprir o encargo alimentar.
11. Ainda que os filhos maiores tenham o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, com base no art. 229 da CF e no art. 1.696 do CC, não há nos autos qualquer informação a respeito dos descendentes da apelada. Diante da inexistência de elementos mínimos para indicar que a recorrida poderia contar com a ajuda de seus filhos para sua subsistência, considera-se incabível acolher o pedido de exoneração ou redução dos alimentos devidos pelo ex-cônjuge.
12. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.